Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja utilizado o índice de correção taxa SELIC a partir de 09/12/2021, consoante alteração promovida pela EC n° 113/21. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que há vícios declaratórios a serem sanados. Argumenta que “a decisão transitada em julgado, cujo cumprimento se pleiteia, expressamente determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que a tese de que o precedente qualificado do STJ (RESP 1.495.146, Tema 905), expressamente, ressalvou a coisa julgada na definição dos índices de correção monetária aplicáveis à hipótese; e que o precedente vinculante do STF (RE 733.462, Tema 733) orientou que a superveniência de declaração de inconstitucionalidade não desconstitui a coisa julgada. Roga, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes (arts. 5o, XXXVI e LIV, da CF e 489, §1o, IV e VI; 502, 503, 507, 508 e 927, III; 928, II e 1.022 do CPC).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. O embargante afirma “que o Tribunal de Justiça julgou improvido o agravo de instrumento interposto”, quando, na verdade, o decisum deu parcial provimento ao recurso “para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para que a partir da data de 09/12/2021 seja aplicada ao débito exequendo a Taxa SELIC, consoante alteração promovida pela EC n° 113/21”. 3.1. O acórdão informou, entretanto, que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de juros e correção monetária, “consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada”. 3.2. Ademais, o decisum foi claro no sentido de que “nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E”. 3.3. Portanto, a despeito dos argumentos acima apresentados, verifica-se que o embargante apenas reitera as alegações defendendo que não poderia ser admitida a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, esta última fixada por decisão transitada em julgado. 3.4. Todavia, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento parcial do recurso para determinar que a apuração do débito, a partir da data de 09/12/2021, seja realizado pela Taxa SELIC.
4. Com efeito, não encontra respaldo a alegação de vícios de fundamentação do acórdão, o qual, embora de forma contrária a pretensão do embargante, aborda e esclarece de forma suficiente a questão relativa à correção monetária aplicável ao caso. 4.1. Nota-se que os dispositivos legais e a jurisprudência mencionados no acórdão são pertinentes ao caso em tela, estando o aresto adequadamente fundamentado à luz do art. 489 do CPC. 4.2. Constado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STF, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.3. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material no julgado impugnado. 3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Recurso rejeitado.” (0728875-98.2022.8.07.0000, Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 02/08/2023).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
6. Embargos de declaração rejeitados.